Tribunal: TJPA
Processo: 0000766-93.2014.8.14.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000766-93.2014.8.14.0035

RECORRENTE: AURILENE DA SILVA MESQUITA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, DO CP. PRELIMINAR.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO ACOLHIMENTO. O JUÍZO A QUO EXAROU O DECISUM EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, APENAS INDICANDO OS NECESSÁRIOS INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE DEMONSTRAM POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. É SABIDO QUE NÃO CABEM NA FASE DE PRONÚNCIA PROFUNDAS INCURSÕES PROBATÓRIAS, SENDO SUFICIENTE, PARA TAL DECISÃO, A EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO, APTOS A FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, REQUISITOS ESSES EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
AURILENE DA SILVA MESQUITA
, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Óbidos/PA,
que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do
121,
§ 2º
, II
,
do CP,
para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas
razões recursais
,

o Agravante

pleiteia a nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem. Não sendo esse o entendimento, a sua impronúncia, ante a ausência de provas quanto a autoria delitiva.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
improvimento
do recurso.

Por fim, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade dos presentes recursos
:

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM

A Defesa alega que o Juízo
a quo
teria incorrido em evidente eloquência acusatória ao pronunciar a recorrente, invadindo, assim, a competência do Tribunal do Júri.

Não lhe assiste razão.

Inexiste qualquer excesso que possa influir no ânimo do Conselho de Sentença. Percebe-se que o Juízo
a quo
exarou o decisum em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Desta feita, o citado Juízo tão somente demonstrou a existência de indícios de autoria do crime, descrevendo os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de pronúncia da ré
Aurilene da Silva Mesquita
.

Pelos acima expostos,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

DA DESPRONÚNCIA

Consoante relatado, a recorrente pleiteia pela despronúncia da ré.

Não assiste razão à Defesa.

Narra a denúncia, que a recorrente, juntamente com a denunciada

EVELINE LEAL DA SILVA, no dia 16/02/2014, por volta das 22h00min, na Cidade de Óbidos, mais precisamente na praça SESC Centenário, ceifaram a vida da nacional JACKLINE BATISTA, com chutes e esfaqueamento.

Segue narrando a exordial acusatória que, no dia e hora acima mencionado, estava acontecendo o pré-carnaval Pauxis 2014, quando a vítima brincava o carnaval, formando uma espécie de "trenzinho", isto é, umas atrás das outras, que em dado momento, surge a acusada Eveline, a qual desferiu um pisão na vítima, originando uma pequena confusão, ocasião que a vítima correu atrás de sua agressora, sendo parada pela ora recorrente AURILENE, que portando uma faca desferiu um golpe na altura do peito, acima do mamilo esquerdo, sendo que esta parou de correr, ficando parada no mesmo local.

Narra ainda que a vítima foi socorrida pelos seguranças, os quais perceberam que ela estava ferida, tenda sido encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde não resistiu a gravidade do ferimento e veio a óbito.

A MATERIALIDADE e indícios de AUTORIA restaram comprovados pelo laudo necroscópico e pelos depoimentos prestados em juízo.

A testemunha

ROGÉRIO SEIXAS DA SILVA, em seu depoimento na delegacia, afirmou com veemência terem sido as denunciadas as envolvidas no crime, fato ratificado pelo depoimento do já falecido policial militar JOSÉ RIBAMAR SOARES BORGES, que estava fazendo o policiamento no local e colheu informações sobre a autoria delitiva, apontando as rés como as causadoras do homicídio.

Conforme demonstra o acervo probatório, não há argumentos capazes de afastar a pronúncia.

Ademais, sabe-se que a sentença de pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade relacionado à existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ou seja, de acordo com o MM. Juízo
a quo
, para que se pronuncie, basta haver prova da materialidade e indícios suficientes de que seja o acusado o autor do delito a ele imputado na denúncia, o que, no presente caso, está evidente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
DESCONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO HABEAS CORPUS.
MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . (...)

II -
A decisão de pronúncia, no procedimento especial do Tribunal do Júri., configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1°, do CPP.

III - Na presente hipótese, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2°, I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, convencendo-se o eg. Tribunal de origem acerca da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria, com base no conteúdo probatório carreado nos autos.
(...) Habeas corpus não conhecido. (HC 537.546/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, em
conformidade com o parecer Ministerial
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022